Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-71.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704017-71.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE PEREIRA COSME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE PEREIRA COSME contra decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte agravada forneça tratamento quimioterápico ocular com antiangiogênico (anti-vegf) lucentis (ranibizumabe) 10mg/ml, em ambos os olhos, na posologia indicada e pelo tempo que perdurar a sua necessidade, tudo consoante laudo médico acostado aos autos. Alega a parte agravante, em síntese, que é portadora de Retinopatia Diabética Proliferativa Grave com Edema Macular, em ambos os olhos, e que necessita em caráter de urgência do tratamento indicado por seu médico assistente (ID 12162825, p. 12-14). Destaca que sua doença pode ser piorada sem o tratamento postulado. Recorre ao Judiciário por não possuir condições econômicas de arcar com os custos do tratamento na rede privada e que a possível demora no fornecimento do tratamento indicado, agravaria seu quadro clínico. Posterguei a análise da antecipação dos efeitos da tutela para após expedição de nota técnica pelo NATJUS. É o breve relatório. O artigo 300 do NCPC impõe a existência da chamada “probabilidade do direito” para concessão da antecipação vindicada. Destarte, em cognição sumária, entendo que o caso em apreço tal requisito resta demonstrado. Isto porque, após definição do Tema 106 do STJ, o ente estatal não se queda isento no fornecimento de tratamento médico pelo simples fato de não estar regulamentado pelo SUS. Impôs, apenas, nestes casos que se cumule três requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. In casu, tais itens foram preenchidos, considerando a Nota Técnica emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário colacionada do feito (ID 12957713), que considerou parcialmente justificado o uso do medicamento pleiteado (RANIBIZUMABE). A justificativa parcial se deve a existência de outro fármaco para tratamento da moléstia que acomete a parte autora (Edema Macular Diabético), qual seja, o AFLIBERCEPTE. Ocorre que, como bem ressaltado pela Defensoria Pública na petição de ID 13119020, a bula do medicamento AFLIBERCEPTE, traz alerta de que não foram estudadas segurança e eficácia do fármaco quando administrado em ambos os olhos ao mesmo tempo e que caso este seja utilizado dessa maneira, pode levar ao aumento do risco de reações adversas”. A bula pode ser acessada pelo site da ANVISA, pelo link: http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp. Com efeito, não se pode submeter o paciente que já sofre com a doença que lhe acomete a outros efeitos adversos não previstos, devendo-se dar primazia ao fármaco receitado pelo médico que acompanha o paciente, razão pela qual da obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional. Desse modo, o direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental, daí decorrendo o dever do Estado de disponibilizar os procedimentos médicos necessários diante da gravidade do quadro, como o que ora se apresenta. Não é outro o entendimento deste Tribunal, vejamos: JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado possibilitá-lo, ao qual não se opõe a inércia do Poder Público em realizar regular e satisfatoriamente a aquisição de medicamentos (artigo 196 da Constituição Federal). II. No caso dos autos, o recorrido é portador de FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI). Para fins de tratamento, foi indicado o uso do medicamento não padronizado: PIRFENIDONA ou NINTENDANIBE, sob o risco de morte caso não o utilize. III. Assim, comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se evite complicações da doença. ?(...) Aos necessitados deve ser assegurado o fornecimento, pelo ente estatal, do medicamento necessário ao restabelecimento da saúde, em obediência ao artigo 196 da Constituição Federal. (...)? (Acórdão n.952773, 20150111323072ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 05/07/2016, Publicado no DJE: 08/07/2016. Pág.: 409/415) IV. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. V. Sem custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios em face do patrocínio da causa pela Defensoria Pública (E. 421 do STJ). VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão n.992640, 07310806220168070016, Relator: EDILSON ENEDINO 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE ? FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA ? RECOMENDAÇÃO MÉDICA ? DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los. 2. No caso em exame, apenas um dos dois medicamentos pretendidos pela recorrida não está presente na ?Relação de Medicamentos Padronizados na SES/DF?, qual seja, Tarceva (Erotinibe) 150 mg. Entretanto, a condição de não estar presente no rol dos medicamentos padronizados não exonera o Distrito Federal de fornecê-lo, pois é o fármaco indicado para o tratamento da doença da recorrida, adenocarcinoma de pulmão com metástase óssea. 3. Há nos autos receita médica, inclusive subscrita por especialista da própria Secretaria de Estado de Saúde do DF (ID 1272849), indicando a necessidade da utilização dos fármacos pretendidos (Tarceva e Zometa). 4. A Lei no 8.080/90, naquilo que dispõe sobre protocolo de assistência terapêutica, deve ser interpretada sistematicamente com os artigos 196 da Constituição Federal e art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de forma a garantir o fornecimentoda medicação ao paciente. 5. Quanto ao medicamento Zometa, desnecessária a realização de perícia médica, posto que já ficou estipulado na sentença que ambos os remédios deverão ser fornecidos na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar sua necessidade. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 8. Sem custas, nem honorários, ante a isenção legal. (Acórdão n.1008520, 07168651820158070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/04/2017, Publicado no PJe: 10/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Também resta configurado o risco de dano de difícil reparação, por se tratar de estado de saúde grave, com urgência de atendimento ao pleito. Destaque-se ainda que a regra do §2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do tratamento prescrito possa causar ao lesado dano também irreparável. Por fim, o artigo 1.019, inciso I do NCPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e a possibilidade de reversão da medida, ante qualquer alteração fática no quadro clínico ou na situação médica do paciente. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR a fim de que o Distrito Federal forneça à parte agravante tratamento quimioterápico ocular com antiangiogênico (anti-vegf) lucentis (ranibizumabe) 10mg/ml, na forma e posologia indicadas no relatório médico (ID 47439376), pelo tempo que perdurar a sua necessidade, sob pena de sequestro de verbas públicas. Publique-se. Intime-se o agravado para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, incluindo a Nota Técnica expedida (ID 12957713). Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator